Tribunal: TJMT
Processo: 1019258-35.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019258-35.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Acessão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THALES AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BASTOS - CPF: 630.617.401-04 (ADVOGADO), OTAVIO ECKERT - CPF: 014.453.329-49 (EMBARGANTE), RISIO FRANCISCO CARVALHO LEITE - CPF: 567.768.968-87 (EMBARGADO), MARIA MACARINI ECHERT - CPF: 340.073.341-53 (EMBARGANTE), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (EMBARGANTE), MARIA MACARINI ECHERT - CPF: 340.073.341-53 (EMBARGADO), OTAVIO ECKERT - CPF: 014.453.329-49 (EMBARGADO), THALES AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BASTOS - CPF: 630.617.401-04 (ADVOGADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), RISIO FRANCISCO CARVALHO LEITE - CPF: 567.768.968-87 (EMBARGANTE), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC –
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE À ANÁLISE DO MÉRITO –NÍTIDA FINALIDADE DE
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA
–INADMISSIBILIDADE – INTUITO PROTELATÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada e, se for o caso, a aplicação da censura prevista no art. 1.026, §2o, do CPC. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. 3. Embargos rejeitados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1019258-35.2019.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – CAMPO VERDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recuso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por RISIO FRANCISCO CARVALHO LEITE contra a decisão que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1019258-35.2019.8.11.0000, interposto por OTAVIO ECKERT e sua esposa MARIA MACARINI ECHERT, para reformar a decisão agravada e, assim, afastar a homologação da proposta de demarcação da área reivindicada, e ordenar, por conseguinte, a realização de levantamento topográfico daquela porção de terras para posterior localização precisa da área a ser entregue aos reivindicantes (cf. Id. no 43420950 - Pág. 1/7).

O embargante se opõe novamente à decisão, fazendo os mesmíssimos questionamentos anteriores, agora, sob a alegação de que há pontos omissos e obscuros na decisão, notadamente quanto à realização do levantamento topográfico, pois, segundo ele, neste ponto, a decisão contraria matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada, e também porque resta imprecisa a localização da área onde será feito o procedimento, alegando, ainda, ausência de orientações acerca do modo operacional a ser observado pelo perito na execução do trabalho de campo,
carecendo tais aspectos de maiores esclarecimentos por parte desta Corte de Justiça.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que seja sanado os vícios apontados, servindo os presentes aclaratórios como prequestionamento da matéria recursal (cf. Id. no 54317474 - Pág. 7).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 55081463, os embargados dão pontual combate aos argumentos recursais e pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 04 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)
”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, o embargante apenas concede outra aparência aos vícios já suscitados nos embargos de declaração opostos por elevinculados ao Id. no 44903459, que, julgado por esta Colenda Câmara, foi desprovido, em razão do reconhecimento da inexistência de qualquer mácula na decisão embargada, seja ela revestida de omissão ou obscuridade, que viesse a ensejar novo pronunciamento desta Corte de Justiça ao caso em específico.

Deste modo, sem delongas, novamente declaro que se o embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e com a interpretação dos dispositivos legais na forma em que foi feito no julgado, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
error in judicando
.

Finalizo lembrando que a exigência do prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador (CPC, art. 1.025), motivo pelo qual não é necessária a menção expressa e pontual de quais dispositivos foram ou não observados, violados e/ou aplicados, bastando que conste da fundamentação a exposição clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que foi perfeitamente atendido no julgamento em questão.

Assim, ante a manifesta higidez da decisão e, clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios, com aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do mesmo Código, no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em decorrência da interposição protelatória do recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020